Tribunal: CARF
Processo: 19515.004657/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004657/2009-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.009 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

EGON ZEHNDER INTERNATIONAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. PENALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004657/2009-11
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.009 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004657/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
19515.004653/2009-32
37.214.839-5
Obrigação Principal
(patronal/SAT/RAT)
Recurso Especial
19515.004654/2009-87
37.214.840-9
Obrigação Principal
(segurados)
Acórdão no 9202-006.665
(encerrado)
19515.004656/2009-76
37.214.841-7
Obrigação Principal (terceiros)
Cobrança judicial
19515.004657/2009-11
37.214.842-5
Obrigação Acessória/AI-68
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.214.842-5, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, no período de
06/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal e-fls. 07 a 13. A ciência do lançamento ocorreu
em 23/10/2009 (e-fl. 01).
Em sessão plenária de 17/04/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-002.269 (e-fls. 336 a 353), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n o 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, ou
nos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, há que se observar o
disposto no art. 173, inciso I do CTN.
Com a ciência do lançamento em 23.10.2009, as competências 06 a 12/2004 não se
encontram em período decadente.
LEI 10.101/00. PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.009 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004657/2009-11

A lei 10.101/00 determina ampla capacidade negocial quando das tratativas acerca das
regras que nortearão a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, mas
também exige critérios claros e objetivos quando da negociação firmada, além da
necessária presença do representante sindical dos trabalhadores.
Valores pagos a título de Plano de Participação nos lucros ou resultados em desacordo
com o art. 28 § 9o da lei 8.212/91 c/c lei 10.101/00 sujeitam-se às contribuições devidas
à seguridade social.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA
APLICÁVEL.
LEI
SUPERVENIENTE
MAIS
BENÉFICA.
APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo penalidade, em
tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada, consoante art. 106, II “c”,
do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o cálculo da multa de acordo com o art.
32-A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores
que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, para que seja efetuado o cálculo da
multa de acordo com o art. 32-A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09,
e comparado aos valores que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais
benéfico à recorrente. A comparação dar-se-á no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito pelo contribuinte e, na inexistência destes, no momento do
ajuizamento da execução fiscal, conforme art.2o. da portaria conjunta RFB/PGFN no.
14, de 04.12.2009.
O processo foi encaminhado à PGFN em 24/04/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 354) e, em 29/05/2013, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 355 a 366 (Despacho de Encaminhamento de e- fls. 367), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, vigente à época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 23/07/2015 (e-fls. 369 a 376).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se o somatório das multas aplicadas por descumprimento da
obrigação principal e das obrigações acessórias, nos moldes dos arts. 32 e 35, da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa de ofício, nos termos do art.
35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento ao Recurso Especial.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.009 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004657/2009-11

Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 01/11/2016 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls.
364), a Contribuinte, em 16/11/2016, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 438 a 456 (Termos de
Solicitação de Juntada de e-fls. 365 e 437) e interpôs o Recurso Especial de e-fls. 366 a 381.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte argumenta:
- o argumento sustentado pela Fazenda Nacional não pode prevalecer, devendo ser
mantido o entendimento do acórdão recorrido, na parte em que entendeu que, para fins da
verificação da multa mais benéfica à Contribuinte, deve ser comparada a multa exigida no
presente auto com aquela atualmente prevista no art. 32-A, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009;
- esse entendimento está respaldado na jurisprudência majoritária do CARF, já
tendo, inclusive, sido adotado pela própria 2a Turma da CSRF;
- tendo em vista que há dispositivo específico na Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009 (art. 32-A, inciso I), prevendo multa para o caso de
omissão de fatos geradores em GFIP, e que a referida penalidade é mais benéfica à Contribuinte,
está correto o entendimento adotado no acórdão recorrido.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento parcial, conforme
despacho de 30/06/2016 (e-fls. 535 a 542), admitindo-se a rediscussão da decadência.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 01/11/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 556), a Contribuinte apresentou, em 07/11/2016 (Termo de
Solicitação de Juntada de e-fls. 557), o Requerimento de Agravo de fls. 558 a 572, rejeitado
conforme despacho de 28/09/2018 (fls. 588 a 596).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- considerando que o Auto de Infração em epígrafe foi lavrado em 23/10/2009 e o
primeiro pagamento de PLR em 2004 ocorreu em junho, conclui-se que já havia decaído o
direito de o Fisco exigir o pagamento das Contribuições Previdenciárias supostamente devidas
sobre tal pagamento, em face do que estabelece o art. 150, § 4o, do CTN;
- uma vez que estão decaídas as Contribuições relativas ao período de junho de
2004, a Fiscalização igualmente decaiu do direito de exigir qualquer penalidade por omissão de
declaração em GFIP do suposto fato gerador daquelas Contribuições;
- de acordo com o art. 32, § 11, da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941/2009, os documentos referentes às obrigações acessórias das Contribuições
Previdenciárias (inclusive a própria GFIP) devem ser guardados pelos contribuintes e somente
podem ser exigidos pela Fiscalização até que ocorra a prescrição relativa às Contribuições
Previdenciárias (obrigação principal) a que se referem;
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.009 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004657/2009-11

- por conseguinte, essa mesma regra (impossibilidade de o Fisco exigir
documentos, inclusive a GFIP) também se aplica quando há a decadência da obrigação principal
a que a obrigação acessória está atrelada, pois, nesse caso, sequer se inicia a contagem do prazo
prescricional da obrigação principal;
- o entendimento de que se aplica à obrigação tributária acessória o mesmo prazo
decadencial aplicado à obrigação tributária principal a que aquela (obrigação acessória) se refere
é corroborado por diversas decisões da 2a Seção do CARF e do antigo 1o Conselho de
Contribuintes.
Ao final, a Contribuinte pede que o acórdão recorrido seja reformado no que tange
à decadência.
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/06/2019 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 629) e, em 01/07/2019 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 636),
foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 630 a 635, contendo os seguintes argumentos:
- no que se refere à alegação em preliminar, da decadência operada em relação à
competência de junho de 2004, essa não se sustenta, pois não se aplica a esse lançamento o prazo
decadencial de cinco anos contados do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN;
- saliente-se que trata o presente de lançamento de fatos geradores não declarados
em GFIP, assim, verificados a ocorrência pela administração que, também constatou a falta de
recolhimento das respectivas Contribuições Previdenciárias, o Auditor Fiscal constituiu o
presente lançamento;
- o prazo decadencial para constituição do crédito previdenciário, com o
entendimento sumulado da Egrégia Corte e o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo
Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, que obriga a todos os órgãos e entidades
integrantes de sua estrutura à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n.o 73/1993),
explicitado na Nota Técnica PGFN/CAT no 856/2008, é de cinco anos, aplicando-se, na
contagem deste prazo, para as obrigações acessórias exigíveis pela legislação previdenciária,
entre elas a que deu origem ao presente AI, a regra geral do art. 173, I, do CTN;
- portanto, merece ser mantido o entendimento sufragado no acórdão recorrido.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.214.842-5, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.009 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004657/2009-11

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, no período de
06/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal e-fls. 07 a 13. A ciência do lançamento ocorreu
em 23/10/2009 (e-fl. 01).
O Recurso Especial da Contribuinte, na parte em que teve seguimento, visa
rediscutir a decadência.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por sua vez, visa
rediscutir a retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de
1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
No acórdão recorrido, mediante a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, não se
reconheceu a decadência do lançamento. A Contribuinte, por sua vez, pede que a decadência seja
declarada quanto à competência 06/2004, com base no art. 150, § 4o, do mesmo CTN.
Com efeito, o presente processo trata de multa por descumprimento de obrigação
acessória, cujo lançamento é levado a cabo na modalidade de ofício, e não de homologação,
portanto não se harmoniza com a questão da existência ou não de pagamento antecipado, daí a
inaplicabilidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial no 973.733 - SC, submetida à sistemática de recursos repetitivos.
Assim, o dispositivo do CTN a ser aplicado é o artigo 173, inciso I, sem
possibilidade de deslocamento do dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador. Nesse
sentido é a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Destarte, como no acórdão recorrido a decadência já foi aferida com base no art.
173, inciso I, do CTN, há que ser negado provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
Quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, este é tempestivo e atende
aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
No caso do acórdão recorrido, determinou-se o recálculo da multa de acordo com
o disposto no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, por se tratar de multa por descumprimento de
obrigação acessória. Entretanto, conforme Relatório Fiscal e quadro demonstrativo no início do
relatório deste acórdão, no mesmo procedimento fiscal foi exigida, além da multa por
descumprimento de obrigação acessória por falta de declaração em GFIP, multa por
descumprimento de obrigação principal (Debcads 37.214.839-5, 37.214.840-9 e 37.214.841-7),
portanto a retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.009 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004657/2009-11

"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
dele conheço e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital